Tribunal: TJDFT
Processo: 0752030-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. STJ. TEMA 106. LAUDO TÉCNICO. NATJUS. FORNECIMENTO JUSTIFICADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar o pedido antecipatório e determinar o fornecimento do medicamento BORTEZOMIBE 3,5 MG, pelo tempo que se fizer necessário ao seu tratamento, na forma prescrita no relatório médico. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de incompetência, considerando a necessidade de a União integrar o feito. No mérito, defende o reconhecimento da nulidade do processo e seja facultado à parte autora a emenda à inicial, a fim de promover a citação dos demais litisconsortes. As contrarrazões foram apresentadas (ID 23266393). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 23523036).
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. Sustenta a parte recorrente preliminar de incompetência, uma vez que se trata de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS, razão pela qual deve a União integrar o feito, com a demanda sendo apreciada pela Justiça Federal. Não assiste razão ao recorrente, isto porque somente os pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigiriam a participação da União no polo passivo, sendo que os remédios indicados nesta demanda possuem o devido registro, situação distinta da elencada no Tema 793 de Repercussão Geral. Preliminar que se rejeita.
4. MÉRITO. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
5. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua, ainda, que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
6. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III - Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
7. A incapacidade financeira (ID 23266333) e o registo do medicamento na ANVISA (ID 23266335) restam incontroversos nos autos, tendo como ponto controvertido a verificação quanto à imprescindibilidade/necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
8. Os laudos médicos acostados aos autos (ID 23266335) pág. 7/20) acrescido da Nota Técnica expedido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 23266372), do qual revela: “Segundo relatório médico emitido em 24/11/2020 pela Dra. Catarina C. de Vasconcelos, médica do Hospital de Base do Distrito Federal (ID 78842391), o Sr. B. P. M. é portador de mieloma múltiplo, com diagnóstico desde 2018. Foi tratado com o protocolo quimioterápico CTD (ciclofosfamida, talidomida e dexametasona) e posteriormente submetido ao transplante de medula óssea autólogo. Após o transplante, realizou terapia de manutenção com a talidomida. Apesar desses tratamentos, o paciente evoluiu com progressão da doença. Assim, médica assistente solicita o medicamento bortezomibe como nova linha terapêutica para o paciente, alegando que “não há medicamento disponível na Secretaria de Estado de Saúde a ser ministrado com igual eficácia para o paciente em questão”, e, conclui, “6. CONCLUSÕES: 6.1. Conclusão justificada: Considerando que o autor do processo tratado nesta nota técnica é portador de mieloma múltiplo e apresentou progressão de sua doença apesar da terapêutica disponível no SUS; Considerando que o bortezomibe, apesar de não ser um medicamento com finalidade curativa, mostrou-se eficaz em aumentar de maneira clinicamente relevante a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão nos pacientes portadores mieloma múltiplo; Considerando que a CONITEC, em relatório de recomendação publicado em julho deste ano, recomendou preliminarmente a incorporação no SUS do bortezomibe para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo que apresentaram falha à terapêutica de primeira linha. Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo bortezomibe como JUSTIFICADA”.
9. Restando comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, tendo a parte autora atendido todos os requisitos fixados no Tema 106, somado ao laudo elaborado pelo NATJUS que considerou como justificado a pedido de fornecimento do medicamento, deve ser garantido o pedido, a fim de que se evite complicações da grave doença que acomete a parte autora/recorrida.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).